Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DA OITIVA DOS POLICIAIS PENAIS E DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A homologação de falta grave, em razão de seus graves efeitos ao sentenciado, deve ser pautada na existência de provas contundentes da autoria e materialidade dos fatos, bem como pela razoabilidade, a fim de não impor ao agravante sanção desproporcional à conduta.
2. Diante da ausência de provas suficientes da prática de falta grave pelo agravado, haja vista que os elementos colhidos no procedimento administrativo de apuração de falta disciplinar não foram corroborados, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, nem pela oitiva das testemunhas (policiais penais e do outro detento que teria participado do fato), nem por outros elementos de prova, a manutenção da decisão que não homologou a falta é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido.